Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719118-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: GISELLE MARYHELLEN NUNES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Auto Viação Marechal Ltda em face da r. decisão (ID 93859006) que, nos autos da Ação movida por Giselle Maryhellen Nunes Rodrigues, indeferiu pedido de reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Alega a Agravante, em resumo, que o acidente da Agravada ocorreu quando ela estava no trajeto para o trabalho, sendo considerado, nos moldes do art. 27, IV, “d”, da Lei no 8.213/91, acidente de trabalho. Destaca que a Agravada obteve tutela de urgência junto à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que converteu o auxílio-doença em auxílio-doença acidentário (ID 26520180, fls. 64/65). Defende ser da Justiça do Trabalho a competência para julgamento do processo de origem. Requer antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como bem destacado na r. decisão agravada, a indenização requerida pela Autora não se fundamenta na relação trabalhista, mas na falha da prestação de serviços por parte da Agravante. Ressalte-se que a Agravada não estava em serviço quando houve o evento e o reconhecimento em favor dela de auxílio-doença acidentário não impõe a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito de origem, que se funda em relação jurídica diversa da laboral. Acrescente-se que a concessão de auxílio-doença acidentário não obsta a busca de indenização em face da empresa prestadora de serviço público causadora do dano. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator